Tribunal: STF
Processo: ARE 1486256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONSUMIDOR. TEMA 318, DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental com apoio na jurisprudência consolidada da Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há as alegadas omissões e contradições na aplicação da jurisprudência do STF ao caso concreto, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    IV - DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.